Tribunal: TJES
Processo: 5021458-14.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021458-14.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIA TAMARA LUCAS CO MACHADO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOTA DE EXIGÊNCIA DE OFICIAL DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. CABIMENTO DA SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Na origem a parte apelante impetrou o presente mandado de segurança narrando que ao tentar averbar a escritura de divórcio com partilha na matrícula de alguns bens imóveis, lhe foi exigido o recolhimento de ITBI (imposto de transmissão de bens imóveis), com fundamento no Decreto Municipal 12.882/2006, consoante Nota de Exigência anexa à exordial.
2.
Da análise dos autos, nota-se que não se impôs peremptoriamente à impetrante a obrigação de recolhimento do ITBI e sim a necessidade de submissão da escritura de divórcio ao Município.
3.
além de não ter trazido o ato coator envolvendo o Secretário de Fazenda do Município de Vitória, emerge dos autos tampouco existir risco concreto de um ato coator que justifique a impetração de mandado de segurança em face dessa autoridade fazendária.
4.
De qualquer sorte, a Nota de Exigência em questão possui natureza administrativa, como apontado pela impetrante, e é passível de ser impugnada por meio da suscitação de dúvida, atraindo aplicação do art. 5º, I, da Lei 12.016/09.
5.
Sentença que indefere a petição inicial mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5021458-14.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIA TAMARA LUCAS CO MACHADO DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A, RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, CARTORIO DA 3 ZONA REGISTRO GERAL IMOVEIS REG TORRENS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado pela ora apelante que objetivava a declaração de inexigibilidade do ITBI sobre a cessão onerosa de quotas sociais referentes ao excesso da partilha no divórcio da impetrante, bem como sobre a divisão dos imóveis.

Em suas razões recursais a parte apelante sustenta basicamente:
i)
que é cabível o mandado de segurança, diante da inafastabilidade de jurisdição;
ii)
que a suscitação de dúvida não passa de procedimento administrativo, e não impede o uso do writ constitucional.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Pois bem. Na origem a parte apelante impetrou o presente mandado de segurança narrando que ao tentar averbar a escritura de divórcio com partilha na matrícula de alguns bens imóveis, lhe foi exigido o recolhimento de ITBI (imposto de transmissão de bens imóveis), com fundamento no Decreto Municipal 12.882/2006, consoante Nota de Exigência anexa à exordial.

Instada, pelo magistrado “a quo”, a se manifestar acerca do cabimento da ação mandamental e da legitimidade passiva do Secretário Municipal de Fazenda de Vitória, a impetrante sustentou que (i) o cabimento do mandado de segurança para combater ilegalidades ou abusividades de autoridades cartorárias não está condicionado à prévia utilização do procedimento administrativo de suscitação de dúvida registral, e (ii) a legitimidade do Secretário Municipal é patente, a qual é somada ao seu interesse na adequada solução da controvérsia.

Não obstante a irresignação da impetrante com a sentença que indeferiu a petição inicial, não vislumbro possibilidade de me distanciar da conclusão alcançada pelo julgador da instância primeva. Explico.

De pronto, vê-se que a Nota de Exigência emitida pelo Oficial do Cartório R.G.I da 3ª Zona de Vitória/ES não impôs peremptoriamente à impetrante a obrigação de recolhimento do ITBI e sim a necessidade de submissão da escritura de divórcio ao Município, para então apresentar ao cartório a Declaração de Transmissão com comprovante de pagamento do imposto ou a declaração de sua não incidência.

Portanto, além de não ter trazido o ato coator envolvendo o Secretário de Fazenda do Município de Vitória, emerge dos autos tampouco existir risco concreto de um ato coator que justifique a impetração de mandado de segurança em face dessa autoridade fazendária.

De qualquer sorte, a Nota de Exigência em questão possui natureza administrativa, como apontado pela impetrante, e é passível de ser impugnada por meio da suscitação de dúvida, como bem destacado pelo magistrado.

Consoante sabido, dispõe o art. 5º da Lei 12.016/09:

Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

Assim, a recusa do oficial do Cartório da averbação pretendida
“não tem o condão de, em caráter definitivo, impossibilitar o atendimento da requisição, haja vista que, ainda na esfera administrativa, pode-se lançar mão do mecanismo da suscitação de dúvida (arts. 198 e 202 da Lei de Registros Públicos) através da qual a exigência ou o requisito imposto pela tabeliã será analisado por autoridade competente, quando então (e só então) definitivamente - e ainda na instância administrativa (art. 204 da Lei n. 6.015/1973) -, será julgada procedente ou não a dúvida, dirimindo-a.” (TJES - Apelação cível nº 0003442-45.2011.8.08.0048 - Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Magistrado: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA Data da publicação: 03/mai/2013)

Esse é o entendimento assente sobre a questão:

EMENTA: Apelação Cível. Mandado de Segurança. Ato de Oficiala de Registro de Imóveis. Indevida utilização do mandado de segurança como sucedâneo da suscitação de dúvida. Inadequação da via eleita. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. A Lei n. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) prevê que, no caso do surgimento de exigências pelo registrador para o cumprimento de determinada anotação registral, qualquer discordância pelo interessado apresentante deverá ser remetida ao juízo competente, pelo cartorário, mediante a suscitação de dúvida. Havendo procedimento próprio para a solução da presente controvérsia, mostra-se incomportável a utilização do mandado de segurança como sucedâneo, nos termos do artigo 5º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009 c/c o artigo 198, caput, da Lei n. 6.015/1973. De todo modo, ainda que fosse cabível o mandado de segurança para discussão da matéria em tela, a Lei n. 12.016/2009, no seu artigo 6º, caput, e § 5º, prevê a possibilidade de denegação do mandado de segurança, sem apreciação do mérito da causa, nos casos de ausência de pressuposto ou condição da ação, o que se verifica no caso dos autos, devendo ser mantida a sentença, nos moldes do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Apelação conhecida e desprovida. (TJGO - Apelacao 5089239-34.2022.8.09.0162 - 7ª Câmara Cível -

ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA Publicado em 04/08/2023 15:56:52)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PROCEDIMENTO ESPECÍFICO - SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA - RECURSO DESPROVIDO. I - A Dúvida é um procedimento administrativo que visa a solucionar qualquer dissenso entre o oficial de registros e o apresentante do título a qual se visa registrar. II - Consoante art. 296, da Lei de Registros Publicos, aplicam-se ao registro de títulos e documentos as disposições relativas ao processo de dúvida no registro de imóveis. III - Em havendo procedimento específico para se questionar a exigência feita pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, o Mandado de Segurança se revela via inadequada. (TJ-MG - AC: 10000212062079001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022).

Deste e. TJES cito:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS QUE SE RECUSOU A RETIFICAR O REGISTRO DO IMÓVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL REJEITADA. 1. Tem legitimidade recursal o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis que figura como autoridade coatora no mandado de segurança. 2. A decisão administrativa do Oficial do Cartório de Registro de Imóveis é sujeita ao recurso de suscitação de dúvida, cuja decisão desafia recurso, na forma dos artigos 198 e 202 da Lei de Registros Públicos. 3. Ademais, a hipótese sub judicie não se enquadra naquelas tuteláveis através da via estreita do mandamus, mormente quanto há insuficiência de provas do direito líquido e certo do autor, inexistindo ainda flagrante ilegalidade no ato. 4. Sentença reformada para extinguir o feito nos termos do art. 267, VI, do CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJES - Apelação Cível nº 0012412-91.2006.8.08.0021 Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Magistrado: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA Data da publicação: 13/jan/2009

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume os termos da sentença recorrida, que concluiu ser incabível o mandado de segurança na espécie.

Incabível a majoração dos honorários advocatícios, eis que não fixados na origem, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.